Tribunal: TJSP
Processo: 1010608-55.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Ação de cobrança – Município de Penápolis – Prestação de serviços de exames laboratoriais após o vencimento do contrato administrativo – Pedido julgado improcedente – Prova documental suficiente para demonstração do fato constitutivo do direito da autora – Partes que firmaram sucessivos contratos para prestação dos serviços, inclusive após o período objeto da cobrança – Memorandos com

Ementa:
Ação de cobrança – Município de Penápolis – Prestação de serviços de exames laboratoriais após o vencimento do contrato administrativo – Pedido julgado improcedente – Prova documental suficiente para demonstração do fato constitutivo do direito da autora – Partes que firmaram sucessivos contratos para prestação dos serviços, inclusive após o período objeto da cobrança – Memorandos com pedido de novo procedimento licitatório que teriam sido retidos na Secretaria de Administração - Relatórios de serviços prestados que, embora unilaterais, se mostram convincentes, indicando o nome dos pacientes, data do pedido e exames realizados – Contraprestação pelos serviços devida, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração, conforme previsto no artigo 59, parágrafo único, da Lei n.o 8.666/1993 – Recurso provido.